Tribunal: STF
Processo: RHC 213357
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO PELO OFENDIDO: PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Luiz Roberto Falcão contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.12.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 698.283/PR.



O caso



    2. Consta do processo que, em 27.3.2017, a vítima informou os fatos à autoridade policial, por advogado constituído(fls. 23-26, e-doc. 4).



    Em 25.9.2018, o Ministério Público do Paraná denunciou Luiz Roberto Falcão por fatos classificados “nos tipos penais do artigo 168, § 1º, III, e 299, na forma do artigo 69, todos do Código Penal” (fls. 46-48, e-doc. 7).



    Em 6.11.2018, o juízo de primeiro grau recebeu a denúncia (fls. 69-71, e-doc. 7).



     O juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Guarapuava/PR, em 9.1.2020, julgou procedente a denúncia, para “condenar o réu, LUIZ ROBERTO FALCÃO, pelo delito previsto no artigo 168, § 1º, III, e 299, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. (…) aplico[u] as penas de forma cumulativa, o que resulta na pena definitiva de 03 (TRÊS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO E 35 (TRINTA E CINCO) DIAS-MULTA. Fixo[u] o valor unitário da pena de multa imposta ao acusado em 1/10 do salário mínimo nacionalmente unificado ao tempo dos fatos, considerando que o acusado possui condições econômicas favoráveis, eis que exerce profissão de advogado” (fls. 33-59, vol. 1).



    3. Em 24.9.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 0020177-75.2017.8.16.0031/PR, interposta pelo Ministério Público e pela defesa, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, “CONHECE[U] E D[EU] PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL; E CONHECE[U] PARCIALMENTE, E NESTA EXTENSÃO, NEG[OU] PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, COM ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA TIPIFICAÇÃO DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, nos termos do voto do relator” (fls. 10-32, vol. 1). O acórdão tem esta ementa:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA E FALSIDADE IDEOLÓGICA – JUSTIÇA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – NULIDADES – INOCORRÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMENDATIO LIBELLI – DESCRIÇÃO FÁTICA CONTIDA DA DENÚNICA COMPATÍVEL COM O CRIME DE ESTELIONATO – NOVA TIPIFICAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – PERSONALIDADE DO AGENTE – CONDUTA SOCIAL – SOPESAMENTO NECESSÁRIO – ADEQUAÇÃO DA CARGA PENAL – REINCIDÊNCIA CONFIGURADA – IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.



    Embora a condenação do vencido ao pagamento das custas processuais seja uma imposição legal, cabe ao Juízo da Execução analisar a suposta insuficiência de recursos financeiros do reprochado para, então, decidir acerca da isenção. Precedentes.



    Inexiste invalidade do édito condenatório se o Magistrado rebateu as questões suscitadas pela defesa, ainda que de forma resumida.



    Não deve ser anulada por carência de fundamentação a sentença que indica as razões concretas de convencimento do Julgador.



    Na falta do preenchimento dos requisitos dispostos no art. 109 da Constituição Federal, é da justiça estadual a competência para o processamento do feito.



    Existindo evidências suficientes de autoria e materialidade, deve ser mantida a reprovação do agente, sendo desarrazoados os argumentos absolutórios e desclassificatórios.



    É possível a ocorrência de emendatio libelli em segunda instância quando da leitura dos fatos narrados na denúncia extrai-se capitulação jurídica diversa.



    O consistente conjunto probatório sobre a fraude e o dolo do apelante em obter vantagem ilícita, causando prejuízo a outrem, caracteriza a prática do injusto de estelionato. 



    Inviável valorar positivamente circunstancias judiciais que desabonaram a ação delitiva perpetrada, ou restam neutras e em nada interferiram no aumento da sanção inicial.



    Demonstrada a falta de ética e decoro do reprovado, no âmbito do exercício de sua profissão e sendo neste contexto em que a infração ocorreu, justificada a avaliação negativa de sua conduta social.



    A desonestidade acentuada e duradoura do sentenciado fundamenta a ponderação negativa da sua personalidade.



    A agravante da reincidência tem previsão legal e objetiva conferir maior censurabilidade a quem reitera a prática criminosa, concretizando a individualização do reproche.



    Ao infrator contumaz e que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica-se a imposição do regime fechado como forma inicial de implemento da expiação, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º do Estatuto Repressivo.



    Apelação ministerial conhecida e provida.



    Apelação defensiva parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida, com adequação, de ofício, da tipificação dos fatos descritos na denúncia” (fls. 10-11, vol. 1).



    Em 5.10.2020, em embargos de declaração, a defesa questionou a desclassificação para o crime de estelionato e a necessidade de representação da vítima (fls. 343-354, e-doc. 11).



    4. Em 2.10.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná no julgamento da Apelação Criminal n. 0020177-75.2017.8.16.0031/PR, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 698.283/PR no Superior Tribunal de Justiça. Então, a defesa requereu medida liminar e pediu a “ordem para se reconhecer a nulidade do ato coator, a fim de que, em observância a questão prejudicial de mérito, a decretação da extinção da punibilidade em favor do Paciente e arquivamento do feito, de tudo nos termos do artigo 38 do Código de Processo Penal, ante o dispositivo do artigo 171, § 5º do Código Penal e artigo 103 do Código Penal. (...) Ao final, concedida ou não a liminar, DECLARE-SE as ilegalidades ocorridas, a fim de reconhecer a aplicação da Lei 13.964/19 e declarar extinta a punibilidade do Paciente pela decadência ou, subsidiariamente, determinar a intimação da vítima para oferecer a representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência” (fls. 3-9, vol. 1).



    Em 5.10.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o habeas corpus e assentou que “a denúncia foi recebida em 6 de novembro de 2018, ou seja, antes, portanto, da vigência da Lei n. 13.964/2019, a afastar a sua aplicação” (e-doc. 14).



    Em 7.12.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nestes termos:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL – CP. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA REALIZADA EM DATA ANTERIOR À MUDANÇA LEGISLATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. ‘Em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, a Terceira Seção deste STJ, no julgamento do HC 610.201/SP em 24/3/2021, superando divergência entre as Turmas, pacificou a controvérsia e decidiu pela irretroatividade da norma que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do Código Penal, quando já oferecida a denúncia’ (AgRg no HC n. 625.333/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 16/4/2021). In casu, considerando que já houve o oferecimento e, até mesmo, o recebimento da denúncia criminal em data anterior à alteração legislativa, não há falar em retroatividade da norma penal.



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 27).



    Em 15.2.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SURSIS PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP. No caso dos autos, a pretexto da necessidade de encaminhar os autos ao Parquet, para fins de proposta de suspensão condicional do processo, o embargante busca discutir matéria não apreciada na origem, o que é vedado nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Embargos de declaração rejeitados” (fl. 1, e-doc. 37).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, com “a desclassificação operada em segundo grau para o tipo penal do artigo 171 do Código Penal, não houve a conversão do feito em diligência conforme a previsão dada pela Lei nº 13.964 de 2019, ou seja, a intimação pessoal da vítima para querendo ratificar o termo da representação. E sendo operada a desclassificação não observou ainda, a previsão do artigo 91 da Lei nº 9.099/95, com o direito do réu ao sursis penal” (fl. 3, e-doc. 42).



    Argumenta que, “com a superveniência da alteração legislativa, as ações penais em relação ao crime de estelionato que antes eram incondicionadas, passaram a ser condicionadas, ou seja, agora exigem a representação da vítima” (fl. 5, e-doc. 42).



    Assevera que a alteração legislativa “consubstancia o fenômeno da novatio legis in mellius, cuja aplicabilidade, nos termos do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal espelhado no artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal, é imediata” (fl. 5, e-doc. 42).



    Assinala que, “com a nova classificação jurídica dada à peça acusatória e ao édito condenatório singular (cuja acusação e condenação era ao tipo de apropriação indébita), o Tribunal deveria suspender o procedimento e determinar que a vítima (ou seu representante legal ou seus sucessores) seja notificada para, querendo, oferecer a representação” (fl. 6, e-doc. 42).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “(...) o deferimento da medida liminar para determinar o sobrestamento da marcha processual dos autos de origem (...) requer o impetrante a concessão liminar da ordem em favor do paciente, reconhecendo-se o constrangimento ilegal pela inocorrência de que, com a desclassificação operada em segundo grau para o tipo penal do parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal, a violação expressa: (i) ao artigo 5º, LIV, que assegura em observar o direito objetivo a incidência da regra do artigo 91 da Lei 9.099/95 com o direito ao sursis penal, e (ii) do artigo 5º, LV, que assegura o contraditório e a ampla defesa, porque deixou o acórdão combatido em observar a regularidade da decisão judicializada da ação de prestação de contas apresentada e-STJ Fl. 405-412, com a suspensão penal até decisão final deste writ.



    Da apreciação final do Recurso em Habeas Corpus, requer seja o mesmo CONHECIDO E PROVIDO, convalidada a liminar concedida, a fim de que seja efetivamente RECONHECIDO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL IMPOSTO AO PACIENTE pela inocorrência de aplicação dos dispositivos acima.



    Por fim, caso assim não entendam Vossas Excelências, ainda que não conhecido o presente Recurso em Habeas Corpus, requer seja o mesmo concedido de ofício, nos exatos termos acima expostos” (fls. 6-7, e-doc. 42).



    O Superior Tribunal de Justiça certificou a intempestividade do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 45).



    O Ministério Público do Paraná e o Ministério Público Federal apresentaram contrarrazões e pediram o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 50 e 55).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. O recurso é intempestivo. O acórdão pelo qual rejeitados os embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus foi publicado em 18.2.2022, sexta-feira (e-doc. 38). O recurso ordinário em habeas corpus foi protocolizado em 2.3.2022 (e-doc. 42), quarta-feira, quando exaurido o prazo previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pelo qual se determina que o “recurso ordinário para o Tribunal, das decisões denegatórias de habeas corpus, será interposto no prazo de cinco dias, nos próprios autos em que se houver proferido a decisão recorrida, com as razões do pedido de reforma”. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 194.871-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. MATÉRIA QUE NÃO FOI ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I – A decisão impugnada foi publicada em 21/5/2013 e o recurso foi protocolizado em 20/6/2013, fora, portanto, do prazo de cinco dias previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o que impede o seu conhecimento. II – Os pedidos veiculados no recurso ordinário não foram abordados na decisão ora questionada, fato que impede o conhecimento desta impugnação por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal. III – Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC n. 119.455, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.11.2013).



    “RECURSO ORDINÁRIO – INTEMPESTIVIDADE. Revela-se intempestivo recurso ordinário em habeas corpus interposto após transcorrido o prazo de 5 dias previsto no artigo 30 da Lei nº 8.038/1990. RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, mostra-se cabível receber, como habeas corpus, recurso ordinário intempestivo. PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal” (RHC n. 148.572, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.4.2021).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar a concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que, no presente recurso ordinário em habeas corpus, é suscitada a exigibilidade da representação pelo ofendido como condição de prosseguibilidade, por ter o Tribunal de origem modificado a classificação do tipo penal para estelionato. Pretende-se o reconhecimento de nulidade, com o argumento de que não teria sido observada a “regularidade da decisão judicializada da ação de prestação de contas apresentada e-STJ Fl. 405-412” (fl. 7, e-doc. 42).



    9. Ainda que pudesse ser superado o óbice indicado, e apenas para efeito de verificação de inocorrência de ilegalidade manifesta, é de se concluir inexistir comprovação de constrangimento ilegal apontado na espécie.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal concluiu que o § 5º do art. 171 do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, tem aplicação retroativa aos crimes cometidos antes de sua vigência, desde que ainda não oferecida denúncia:



    “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19 (‘PACOTE ANTICRIME’). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Excepcionalmente, em face da singularidade da matéria, e de sua relevância, bem como da multiplicidade de habeas corpus sobre o mesmo tema e a necessidade de sua definição pela PRIMEIRA TURMA, fica superada a Súmula 691 e conhecida a presente impetração. 



    2. Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no § 5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira ‘condição de procedibilidade da ação penal’. 



    3. Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. 



    4. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público. 



    5. Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus. INDEFERIMENTO da ordem” (HC n. 187.341, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.11.2020).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 180.421, Relator o Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma firmou orientação de que esse dispositivo legal tem aplicação retroativa aos crimes cometidos antes de sua vigência, mesmo em casos em que oferecida denúncia pelo Ministério Público. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTIÇA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL NÃO CONFIGURADAS. FATOS E PROVAS. LEI 13.964/2019. ART. 171, § 5º, CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RENÚNCIA TÁCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    1. A rejeição da denúncia é providência excepcional, viável somente quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa para ação penal, aspectos não compreendidos no caso sob análise. Precedentes. 



    2. A expressão ‘lei penal’ contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 



    3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 



    4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 



    5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 



    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal. 



    7. No caso concreto, o paciente e a vítima celebraram termo de quitação no qual consta que o ofendido ‘dá ampla, geral e irrestrita quitação’ ao paciente e que aquele obriga-se a aditar a ocorrência policial para informar esse fato à autoridade policial. Essa circunstância traduz renúncia tácita ao direito de representação por se tratar de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. 



    8. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento da ação penal por falta de condição de procedibilidade”.



    10. Considerando que a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor em 23.1.2020, que o recorrente foi condenado pelo “delito previsto no artigo 168, § 1º, III, e 299, na forma do artigo 69, todos do Código Penal” em 9.1.2020 e que o Tribunal de origem manteve a condenação e, de ofício, classificou os fatos como estelionato em 24.9.2020, seria necessário, na espécie, adentrar a discussão sobre a retroação daquele diploma legal e examinar a possibilidade de aplicação do disposto no § 5º do art. 171 do Código Penal à espécie vertente, especialmente pelo apontado entendimento divergente entre as Turmas deste Supremo Tribunal.



    11. Entretanto, na espécie em exame, o ofendido manifestou interesse na persecução penal antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, ao noticiar os fatos à autoridade policial, por advogado constituído, em 27.3.2017 (fls. 23-26, e-doc. 4). Em 19.5.2017, a vítima prestou declaração na delegacia contra o recorrente (fls. 35-36, e-doc. 4).



    Para acompanhar a ação penal, a vítima contratou advogado habilitado como assistente de acusação, com a expressa concordância do Ministério Público (fls. 45-47, 51 e 55, e-doc. 8). Além de requerimentos de produção de provas, o assistente de acusação ratificou as alegações finais apresentadas pelo Ministério Público pela condenação do recorrente (fl. 133, e-doc. 9). 



    Em 4.3.2020, após a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 e antes do julgamento das apelações interpostas pelo Ministério Público e pela defesa, a vítima ratificou o pedido de representação criminal contra o recorrente (fl. 153, e-doc. 9).



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a representação do ofendido, nos crime de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidade, sendo inequívoca a manifestação de interesse da vítima na apuração do fato criminoso. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA EFETUADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 206.126-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES DO STF. DOCUMENTOS CONTANTES DOS AUTOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA DEFLAGRAR A AÇÃO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    II – O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que ‘a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). 



    III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.231-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.4.2020).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento” (RHC n. 123.086, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.10.2014).



    No voto condutor do mencionado Habeas Corpus n. 180.421, o Ministro Edson Fachin salientou:



    “(…) a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades (HC 77576, Relator(a): NELSON JOBIM, Segunda Turma, julgado em 02/02/1999, DJ 01-06-2001 PP-00077 EMENT VOL-02033-03 PP-00473; HC 108043, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 20/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 12- 04-2018 PUBLIC 13-04-2018, dentre outros). Nesse contexto, quando presente a inequívoca vontade da vítima no sentido de ter interesse na persecução criminal do acusado, não vislumbro óbice no prosseguimento do regular do feito”.



    Confira-se também decisão por mim proferida no Habeas Corpus n. 206.837/SC, DJe 27.9.2021, com trânsito em julgado em 19.10.2021.



    13. Tem-se nos autos inequívoca manifestação de vontade do ofendido quanto ao interesse na persecução penal, formulada antes e depois da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, pelo que não se há cogitar de decadência do direito de representação.



    14. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que não prospera a alegada nulidade de que não teria sido observada a “regularidade da decisão judicializada da ação de prestação de contas apresentada” no processo cível n. 0005076-95.2017.8.16.0031 (fls. 35-43, e-doc. 8).



    Na sentença condenatória, o processo cível n. 0005076-95.2017.8.16.0031 foi considerado na fundamentação:



    “A surpresa da vítima Romair Scorsin e de sua esposa ao saber que o acusado já havia levantado os valores, não passou despercebido pelo gerente da instituição financeira, VAGNER FERNANDO SILVÉRIO, o qual ao ser ouvido em Juízo, no bojo da ação cível de prestação de contas movida pela vítima (autos 5076-95.2017.8.16.0031), disse (evento 170.1): 



    ‘[...] que teve o ocorrido do levantamento do alvará e depois de um tempo foi a vítima e sua esposa verificar o que tinha acontecido [...]; que o levantamento do alvará se deu em dezembro de 2016 pelo Dr. Falcão; que alguns dias depois o Sr. Romair e sua esposa apareceram na agência, disse que na época trabalhava o depoente e mais três colegas; que o colega que estava atendendo chamou o depoente para conversar e como gerente foi até lá ver o que havia acontecido; que tinham feito o levantamento do alvará, por intermédio de procuração e que ele (Romair) não tinha tido conhecimento desse valor, que então foi verificar o que tinha ocorrido na época, procurar documentação, falar com o caixa que havia feito o pagamento, com o chefe dos caixas, se estava dentro do normativo da caixa, que era previsto pagar aquilo; que depois verificou que foi feito levantamento pelo Dr. Falcão através de uma procuração e normativamente pela caixa, havia poderes para levantar o total; que depois conversou com Romair e a esposa em um outro momento explicando a situação; que perguntado qual tinha sido a reação da vítima naquele momento disse que ele não tinha conhecimento, dizendo que depois a vítima veio a saber que tinha sido feito o levantamento em nome dele, mas ele estava surpreso, insatisfeito com o ocorrido, não estava de acordo [...]’. (grifo nosso) 



    Do contexto fático-probatório, se extrai que a vítima era pessoa simples e de parcos conhecimentos, podendo ser denominada de analfabeta funcional, circunstância que restou evidenciada durante o trâmite do processo.



    Nesse aspecto, é possível perceber pelos vídeos da audiência de instrução e julgamento que a vítima se trata de pessoa simples e sem familiaridade com a terminologia processual e que, segundo a família, nem mesmo consegue fazer uso sozinha de um simples aparelho celular. 



    Diante disso, não se mostra plausível que a vítima, sendo pessoa humilde, de pouco conhecimento e posses, tenha ingressado em Juízo com ação de prestação de contas em face do acusado e comunicado o fato à autoridade policial, se de fato, tivesse recebido os valores mencionados, não merecendo acolhida a alegação de que ela estaria tentando enr